Tribunal: TCU
Processo: 001.224/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão da impugnação total das despesas do Convênio CV-0081/2010, celebrado com o Município de Iporã/PR com o objetivo de dar apoio ao projeto intitulado 21a Festa do Peão de Rodeio de Iporã/PR.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Diretoria de Gestão Estratégica do Ministério do Turismo, em razão da impugnação total das despesas do Convênio CV-0081/2010, celebrado com o Município de Iporã/PR com o objetivo de dar apoio ao projeto intitulado "21a Festa do Peão de Rodeio de Iporã/PR". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Cássio Murilo Trovo Hidalgo, CPF XXX.839.959-XX, ex-prefeito municipal de Iporã/PR, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, condenando-o ao pagamento da quantia a seguir discriminada, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor. VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 100.000,00 9/11/2010 9.2. aplicar ao Sr. Cássio Murilo Trovo Hidalgo, CPF XXX.839.959-XX, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. dar ciência desta deliberação ao responsável, ao Ministério do Turismo e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.